Tribunal: TJBA
Processo: 0000749-66.2012.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000749-66.2012.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
MARIANA LOPES VILA FLOR, IRUMAN RAMOS CONTREIRAS

APELADO: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE LIMA, CLEMILSON LIMA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. SALÁRIOS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPETRAÇÃO VOLTADA À COBRANÇA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269 DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança, nos termos da Súmula 269 do STF.

2. Ainda que os salários possuam natureza alimentar e caráter de urgência, a via mandamental é imprópria para a cobrança das verbas.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.º
0000749-66.2012.8.05.0265
, em que é agravante,
ANA LUCIA DOS SANTOS e outros
e agravado
, MUNICIPIO DE UBATA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, 21 de outubro de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça